Tribunal: TJPA
Processo: 0811420-36.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811420-36.2022.8.14.0000

APELANTE: JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa, com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). A parte embargante alega omissão e contradição na aplicação retroativa da norma e requer a suspensão do processo em razão do Tema 1257 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao aplicar retroativamente a Lei nº 14.230/2021; (ii) avaliar se a suspensão do processo é necessária diante do julgamento do Tema 1257 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A decisão monocrática analisou expressamente a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e aplicou corretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.199, afastando a caracterização de improbidade administrativa na hipótese dos autos.
5. A tese firmada no Tema 1257 do STJ confirma a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso, não havendo fundamento para a suspensão do presente feito.

6. O embargante busca, na realidade, a rediscussão da matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 foi devidamente analisada na decisão monocrática, em conformidade com o Tema 1.199 do STF.

3. A tese firmada no Tema 1257 do STJ não justifica a suspensão do processo, pois reafirma a incidência da nova Lei de Improbidade Administrativa a processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 6º-B (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 843.989 (Tema 1.199); STJ, Tema 1257.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811420-36.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 22140013) opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ

em face de DECISÃO MONOCRÁTICA
ID. 22010649

que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargado, que reformou a decisão recorrida, e rejeitou a inicial pela ausência de ato de improbidade administrativa, extinguindo a ação, com base no art. 17, § 6-B, da LIA, nos termos da fundamentação lançada, na Ação Civil Pública de Responsabilização pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa nº 0811420-36.2022.8.14.0000 de origem.

A embargante alega haver omissão e contradição na decisão ora combatida, uma vez que não observou o recurso extraordinário com agravo (ARE) 843.989, sobre isso aduz que, se tratando do caso em tela, o Nobre Desembargador Relator conheceu e deu provimento ao recurso da parte ré da Ação de Improbidade Administrativa (Proc. nº 0002223-90.2018.8.14.0110), baseando-se na aplicação retroativa da norma sancionadora mais benéfica, aplicando ao presente caso a Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/21). Data máxima vênia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 18/08/2022, julgou definitivamente a questão, tomada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 – TEMA 1.199, decidindo que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021, não pode ser aplicado a casos não intencionais (culposos) nos quais houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas.

Sustenta que, no caso em comento, depreende-se que a decisão monocrática objurgada aplicou a retroatividade da Lei 14.230/2021 ao presente caso, sendo, portanto, contraditória e omissa, indo de encontro ao decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 – Tema 1.199, julgado em 18/08/2022.

Elenca que, em observância ao Tema Repetitivo 1257 do STJ, afetado em 22/05/2024, há que ser suspenso o processamento do presente processo, eis que versa sobre a aplicação da nova lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da Lei 8.429/1992, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir, nessa medida, o valor de eventual multa civil.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar omissões e contradições existentes.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 22535790).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão e contradição, uma vez que a presente decisão não se atenta ao recurso extraordinário com agravo (ARE) 843.989.

Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID n 22010649 é eivada de omissão e contradição.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 22010649:

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA

Objetiva o recurso a reforma do julgado, alegando entre outros pontos a ausência de vínculo de parentesco entre a autoridade nomeante e os nomeados, o parquet não ter conseguido comprovar a existência do elemento subjetivo dolo e a inadmissibilidade de dolo genérico.

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido nas razões recursais.

Cabe ressaltar, que ao tempo da propositura da ação, segundo a redação do art. 17, § 8º da Lei de Improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa não seria recebida apenas nas seguintes situações: caso o magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade administração, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

A Lei nº 14.230/2021 trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, vejamos:

“
Art. 17.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e IIdo § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.”

Sobre a retroatividade dessa norma, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Sendo assim, aplica-se ao presente recurso as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21.

Analisando os documentos que instruem os autos, tenho que a situação fática narrada não caracteriza nepotismo (cargo político x cargo comissionado), fazendo incidir o disposto no art. 17, § 6º-B da LIA.

Digo isso, pois a ação foi proposta pelo Ministério Público sob o argumento de que houve irregularidade na nomeação pelo ex-prefeito municipal de Goianésia do Pará, de pessoas que tinham relação de parentesco com Secretário Municipal, com Vice-Prefeito e com Vereadores da Câmara Municipal, apto a caracterizar a prática de nepotismo.

Ressaltou o parquet na petição inicial que a conduta apontada fere não só a Súmula Vinculante 13/STF, mas também atentando contra os princípios da Administração Pública, ferindo, por conseguinte, as disposições contidas no artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92.

Registro que a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, salvo situação de fraude à lei, não há violação à Sumula Vinculante do STF nº 13, quando um dos cargos tem cunho político, enquanto que o outro é cargo comissionado, além de não haver subordinação entre os requeridos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. CARGOS DE SECRETARIOS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO AFASTAMENTO DO CARGO POLÍTICO E COMISSIONADO. 1. Diversamente do que se observa em relação ao recurso de apelação, o agravo de instrumento rege-se pelo princípio 'secundum eventus litis', por força do qual o seu julgamento deve-se cingir ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. No caso, extrai-se do feito que o requerido, Sr. Valdivino Martins da Silva, na qualidade de Prefeito do Município de Varjão supostamente nomeou sua esposa Eunice Ricardo de Souza e Silva, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social; nomeou seu irmão José Antônio da Silva Sobrinho para o cargo de Secretário Municipal de Finanças; Elza Alves Ferreira Rezende, esposa do Vice-prefeito, para o cargo de Secretária Municipal de Educação; Leandro Valdoveu Silva, genro do Vice-prefeito, para o cargo de Secretário Municipal de Lazer e Desporto; Antônio Eustáquio da Silva Júnior, seu sobrinho, para o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno; e, Cristiane Kellen da Silva, sua sobrinha, para o cargo de Secretária Municipal de Saúde. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de a nomeação de parentes para cargos de cunho político, como ocorre com os secretários municipais, não configuraria, por si só, nepotismo, estando a questão a demandar melhor dilação probatória na ação originária. 4. Ademais, o entendimento da Suprema Corte firmou-se no sentido de que em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual troca de favores ou fraude à lei, o que, a princípio, não se verifica no presente caso. 5. Não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da súplica pleiteada no recurso, especialmente a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, estando a questão a demandar melhor dilação probatória no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5438001-82.2017.8.09.0000, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, DJe de 23/04/2018)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 13 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Na linha da jurisprudência do Excelso STF, quando da edição da súmula vinculante nº 13, foram estabelecidos critérios objetivos para identificação das hipóteses de nepotismo, a saber: "a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. ( RE 807.383 AGR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli)"- Ausente relação de parentesco entre a autoridade nomeante e as servidoras efetivas posteriormente nomeadas para o exercício de cargos em comissão e, igualmente, não identificada a presença de desvio de finalidade na nomeação das referidas servidoras ou da Subsecretária Municipal de Saúde no Município de Laranjal, afasta-se a tese quanto à caracterização de nepotismo, eis que prevalecente o entendimento quanto à isenção no processo de escolha - O Supremo Tribunal Federal tem afastado, em regra, a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 a cargos públicos de natureza política - Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso. v.v. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - NOMEADAS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM SERVIDOR DA MESMA PESSOA JURÍDICA INVESTIDO EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - ISENÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA - NÃO DEMONSTRADO - NOMEA DA SOBRINHA DE SECRETÁRIA MUNICIPAL - CARGO POLÍTICO INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº. 13 AFASTADA - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo - Como se percebe da súmula vinculante 13, para a caracterização do nepotismo é necessário o parentesco da pessoa nomeada com a autoridade nomeante ou com servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem adotando interpretação no sentido de que "A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção." ( RE 807383 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017) - O egrégio STF também vem firmando o entendimento no sentido de que o nepotismo não se aplica para a ocupação de cargos de natureza política, sendo que o cargo de Secretário Municipal não pode ser considerado como cargo de direção, chefia ou assessoramento para fins de aplicação da súmula vinculante 13. Isso significa que o autor que ocupava cargo de direção no âmbito do Poder Legislativo não poderia ser impedido de exercer suas atividades em razão de seu tio ocupar cargo de natureza política no âmbito do Poder Executivo.” (TJMG. Apelação Cível nº 10439120034434002, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, DJe: 03/09/2019)

Confira-se o posicionamento do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido."( Rcl 6650 MC-AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277 RTJ VOL-00208-02 PP-00491)

Portanto, em se tratando de cargos comissionados e integrados ao Poder Executivo, logo de natureza política, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar eventual “troca de favores”, ou fraude à lei, e, caso inexista, aliado ao fator de o contratado não possuir vínculo de parentesco com o Gestor público, deve ser afastado o proibitivo contido na Súmula Vinculante n. 13.

Diante dos fatos apresentados, mostrando-se inconclusiva, a prova de dolo subjetivo, não é cabível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido da inicial.

De sorte que, tenho que a petição inicial deve ser rejeitada.

Ademais, a Lei de Improbidade Administrativa, com as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, no seu art. 11, traz o rol taxativo dos atos que caracteriza improbidade administrativa por violação aos princípios da administração, estabelecendo que:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança (...)”

Como bem destacado acima, não se insere na vedação legal a existência de vinculo consanguíneo entre cargo de natureza política e cargo comissionado.

Portanto, inexistindo vinculo de parentesco entre a autoridade nomeante e o terceiro requerido, não resta caracterizado o nepotismo a subsidiar a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão recorrida, e rejeitar a inicial, pela ausência de ato de improbidade administrativa, extinguindo a ação, com base no art. 17, § 6-B, da LIA, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão ou contradição. A questão relativa a retroatividade da Lei 14.230/2021, tanto quanto a observância do ARE n. 843.0989, foram devidamente debatidas em sede de decisão combatida. Nesse sentido se constatou que, analisando os documentos que instruem os autos, não se caracteriza nepotismo na situação fática narrada. No caso em tela, se faz claro que é aplicável ao recurso as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21.

Ademais, a parte embargante aduz pela suspensão do processo, em fundamentação que se baseia na necessidade de observação do julgamento do Tema repetitivo 1257 do STJ, que pode trazer impactos diretos no caso. Adentrando esse debate é possível elencar que, o julgamento do Tema em questão restou em decisão publicada em 13 de fevereiro de 2025, na ocasião a tese firmada estabelece que as disposições da Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso. Além de cancelar os Temas 701 e 1.055, ambos mencionados em sede de embargos.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a decisão recorrida, e rejeitando a inicial, pela ausência de ato de improbidade administrativa, extinguindo a ação, com base no art. 17, § 6-B, da LIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025